Tribunal: STF
Processo: ARE 1371309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIFERENÇA DE VALORES NÃO PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS QUE DECORRE DE NORMA COGENTE QUE VEDA TAL ATO. NORMA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 330, III, DO CPC. APELO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Carece de interesse recursal o pleito de justiça gratuita, porque já deferido na instância originária.



    2. In casu, o pleito autoral encontra óbice ao seu prosseguimento no art. 4º da Lei Estadual nº 3.462/2019, resultante da conversão em lei da MP nº 02/2019, posto que referida lei determinou a suspensão do pagamento dos valores retroativos devidos a título de progressão dos servidores estaduais, assegurando, contudo, o seu pagamento após a realização de um Plano Plurianual de Despesa com pessoal, razão pela qual não há qualquer prejuízo à parte autora decorrente da suspensão em questão, restando caracterizada a impossibilidade jurídica do pedido.



    3. Destaca-se que nosso Egrégio Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, afirmou a validade da lei editada pelo parlamento estadual, de onde se abstrai que, por força do princípio constitucional da legalidade estrita (art. 37, caput, CRFB), com o advento da Medida Provisória n. 002/2019 ocorrido em 01/02/2019, posteriormente convertida na Lei Estadual n. 3.462/2019 (DOE n. 5.345, de 25/04/2019), os gestores públicos estão proibidos de, a partir do dia 01/02/2019, conceder quaisquer reajustes e/ou progressões funcionais a servidores públicos efetivos estaduais, bem como de dar prosseguimento aos \"procedimentos conducentes à concessão dos respectivos benefícios, excetuando-se a oferta e a realização dos correspondentes cursos de formação preparatórios para tanto\".



    4. À luz do Princípio da Legalidade (art. 37, CF/88), que durante a vigência da mencionada legislação estadual, presumidamente constitucional – não assiste ao servidor o direito almejado, tendo em vista que a Lei nº 3.462 impede a implementação de qualquer evolução funcional de servidor público efetivo estadual durante a sua vigência.



    5. Entretanto, ora reviso meu entendimento no tocante à conclusão do desate de tais demandas, assim, embora já tenha exteriorizado noutras oportunidades, pela improcedência dos pedidos, ora adiro o entendimento de que a solução mais adequada, sopesando os interesses enredados, seja a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse.



    6. Isto, pois, ausente a utilidade da tutela jurisdicional requerida e a aptidão do provimento jurisdicional para a busca do reconhecimento do direito, através da tutela estatal, inexiste interesse processual, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, o que acarreta, in casu, o indeferimento da petição inicial, consoante previsão do artigo 330, III, do CPC. Pedido Estatal formulado nestes moldes.



    7. Apelo conhecido em parte e negado provimento na parte conhecida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente